Tribunal: TJDFT
Processo: 0711540-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711540-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROJETO EVENTOS FESTAS E FORMATURAS LTDA - ME AGRAVADO: ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PROJETO EVENTOS FESTAS E FORMATURAS LTDA - ME contra r. decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA, processo n. 0734960-05.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, bem como determinou a penhora de 10% sobre o seu faturamento. Transcrevo a r. decisão agravada: “Decido. Intempestividade da impugnação. Não me parece pois não se trata de impugnação ao cumprimento de sentença, mas da penhora do faturamento. Logo, não me parece haver tempestividade. Suspensão do processo. A suspensão do processo por motivo de força maior deve ocorrer quando a própria marcha do processo ficar inviabilizada, o que não se confunde com dificuldades das partes em pagar seus débitos. Assim, estando em pleno funcionamento a Justiça, a despeito do flagelo que nos assola, não há nenhum óbice à marcha do processo. Falta de interesse processual. O réu parece não ter entendido do que se trata a prestação de contas. Não é prestação de contas ao réu, mas da administração do depositário da penhora, a ser feita ao juiz, no processo. Ilegalidade da penhora. Tampouco há ilegalidade da penhora. Foi observada a norma regente da espécie - art. 866 do CPC. Assim, se não há outros bens penhoráveis - ao menos a ré não os indica – liberou-se ao juiz a possibilidade de exercer seu poder expropriatório no faturamento da ré. Tampouco está demonstrado que 10% poderá colocar a atividade da ré em dificuldades, pois, de todo modo, terá 90% do faturamento para manter suas atividades. E tampouco é impedimento a circunstância de não ter faturamento. Enquanto não houver faturamento não será possível o pagamento. Mas isso não impede de se manter a penhora pois, a breve trecho, a autora voltará a ter faturamento e deverá seu administrador, de todo modo, apresentar mensalmente o que se exige em constrições que tais. Benefícios da assistência judiciária gratuita. Não me parece ser cabível o deferimento. A ré, como todo empresário, está passando por dificuldades decorrentes da pandemia e, portanto, não pode ser fator para o deferimento. Mesmo porque não há, no momento, nenhum pagamento de custas em vista. De resto, espera-se que a pandemia acabe e tudo volte ao normal. Indefiro, portanto, todos os pedidos da ré. Venha a apresentação do plano, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 por dia – a ser imposta ao administrador da ré - até o limite de R$ 30.000,00.” Inconformada, a parte executada recorre. Aduz o agravante que, mesmo acostados aos autos documentação demonstrando sua dificuldade financeira decorrente da pandemia, lhe foi negado o pedido de gratuidade de justiça. Verbera que não se enquadra entre as atividades econômicas consideradas essenciais, por isso esta de portas fechadas deste março de 2020, sem fechar nenhum novo contrato de eventos, e ainda com rescisão de outros que iriam ocorrer ao longo do ano. Em outra tese, defende que o processo deve ser suspenso, por motivo de força maior, nos termos do art. 313, VI, do CPC, “posto que a Agravante Executada é empresa que atua no seguimento de eventos. É cediço que em virtude da pandemia mundial causada pelo SARS CoV-2, foi decretado, no dia 11/03/2020 a suspensão dos eventos no Distrito Federal (Dec.n.40.509/20)." Aduz que a penhora de 10% (dez por cento) do faturamento da agravante é medida excessiva e poderá acusar o seu fechamento definitivo. Liminarmente requer seja deferida a gratuidade de justiça, bem como sobrestado o prosseguimento do cumprimento de sentença. No mérito requer o provimento do recurso, com conseqüente reforma da r. decisão agravada, para adequar-se aos termos da sua fundamentação. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recurso versa acerca do pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, assim decidiu Sua Excelência: “Benefícios da assistência judiciária gratuita. Não me parece ser cabível o deferimento. A ré, como todo empresário, está passando por dificuldades decorrentes da pandemia e, portanto, não pode ser fator para o deferimento. Mesmo porque não há, no momento, nenhum pagamento de custas em vista. De resto, espera-se que a pandemia acabe e tudo volte ao normal. Indefiro, portanto, todos os pedidos da ré. Venha a apresentação do plano, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 por dia – a ser imposta ao administrador da ré - até o limite de R$ 30.000,00.” De início, necessário ressaltar que é possível a concessão do benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, mas, o deferimento do pedido exige a necessária comprovação da hipossuficiência para usufruírem do benefício. Neste sentido, há, inclusive, Enunciado de Súmula do colendo STJ, verbis: Súmula no 481. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (grifou-se) Dos autos de origem, em tese, infere-se relevância da argumentação da agravante, pois é empresa do segmento de produção de eventos, um dos que mais sofreu com a crise decorrente da pandemia de Covid-19, pois praticamente está paralisado desde março de 2020. Além disso, denota-se que teria sido acostado aos autos extratos que denotam saldo bancário zerado, o que, em princípio, demonstraria a hipossuficiência apta a justificar o deferimento da gratuidade de justiça. Por outro lado, como já ressaltado linhas volvidas, a análise que se faz neste momento incipiente é tão somente da liminar, e neste ponto, como bem salientou Sua Excelência, não há nenhum pagamento de custas em vista, portanto, não se verifica urgência, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que imponha o deferimento da liminar. Com relação ao pedido de suspensão do processo, por motivo de força maior, nos termos do art. 313, VI, do CPC, tenho que, em tese, não assiste razão o recorrente. Em que pese as agruras do empresariado neste momento de crise mundial, esta não serve de substrato para suspender os processos de execução, como quer o agravante, pois não se trata de questão que lhe impeça o exercício do contraditório e da ampla defesa, mas sim, dificuldades de cunho financeiro. Com a devida vênia aos argumentos do agravante, mas a “força maior” a que se refere o inciso VI do art. 313 do Código de Processo Civil se refere a fato ou acontecimento de cunho processual que comprometa o desenvolvimento do processo, o que não é o caso dos autos. Neste sentido, vejamos: "JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. AFASTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. REPARAÇÃO DE DANOS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. ASSISTÊNCIA MATERIAL NÃO PRESTADA. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. RESSARCIMENTO DO VALOR DESEMBOLSADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA MP 925. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a autora contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$ 1.254,17, a título de ressarcimento do valor dispendido com aquisição de nova passagem após o cancelamento unilateral do voo contratado. Requer concessão de gratuidade de justiça, no mérito busca a reforma da sentença fixação do dano material nos termos do art. 42 do CDC, arbitramento de danos morais e inaplicabilidade da MP 925/20 e da Lei 12.034/20 que fixou o prazo de 12 meses para ressarcimento do valor dispendido com aquisição de novas passagens. 2. Preliminar de suspensão do feito por motivo de força maior. A força maior a que se refere o inciso VI do art. 313 do Código de Processo Civil deve ser entendida como aquele fato ou acontecimento que comprometa o desenvolvimento do processo ou impeça a prática de algum ato processual. Desse modo, a suspensão prevista no citado artigo se refere a eventos que impeçam o curso do processo e não a alegados problemas de ordem administrativa ou mesmo financeira das partes. Na hipótese, a recorrida não apresentou qualquer intercorrência de ordem processual que justifique a suspensão do feito. Não obstante a pandemia da Covid-19 tenha causado transtornos em todo o mundo, não prejudicou o andamento desta ação, considerando foi oportunizado pleno acesso aos autos digitais, tendo a recorrida, inclusive contrarrazoado o recurso de forma tempestiva. Preliminar afastada. 3. Gratuidade de justiça. Demonstrada a carência de recursos financeiros pela recorrente (Id 21757037), faz jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensada do pagamento do preparo. Deferida. 4. O inconformismo da autora, ora recorrente, não prospera. A alegação de que foi surpreendida com o cancelamento do voo pouco antes do embarque é afastada pelo comprovante de aquisição de passagem junto a companhia aérea Gol, o qual demostra a aquisição do trecho Vitória da Conquista/Brasília em 01/07/2020 (Id 21756704), quatro dias antes da data do embarque inicialmente contratado (05/07/2017)." (...) (Acórdão 1319849, 07041541120208070014, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Portanto, neste ponto, em tese, não se verifica probabilidade de provimento do recurso. No tocante a penhora sobre o faturamento, neste juízo de cognição sumária, não se verifica, de plano, ilegalidade, sobretudo porque a medida observou os parâmetros legais previstos no art. 866, do CPC, sobretudo a razoabilidade do percentual estabelecido. Com efeito, ainda que relevante o argumento do agravante quanto à queda do faturamento, isso não infirma a determinação judicial a quo, pois a penhora fora determinada por percentual, ou seja, se o faturamento aumentar, a penhora será maior, dentro do limite de 10% até o valor da dívida, mas se o faturamento zerar, nada será possível penhorar. Outrossim, em tese, o percentual de 10% (dez por cento) não é exagerado ou desproporcional, pois, neste caso, também há de ser considerado que o processo de execução se realiza no interesse do credor, e que as decisões judiciais precisam encontrar efetividade. Logo, por estes argumentos últimos (suspensão do processo por motivo de força maior e ilegalidade da penhora do faturamento), não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar, de rigor negá-la e remeter o exame de mérito ao egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator